Tribunal: STF
Processo: AI 342517
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Aplicação de
multa em recurso especial. Decisão de última instância. Ofensa ao
duplo grau de jurisdição. Ausência. Embargos de declaração
rejeitados. O fato de decisão do STJ ser de última instância não
envolve ofensa ao art. 5º, LV, da CF